Tribunal: TJSP
Processo: 0003776-14.2021.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo em execução penal – Remição de pena – Estudo à distância – Ausência de certificação por autoridade educacional competente – Instituição de ensino informal – Não preenchimento dos requisitos do artigo 126 da Lei de Execução penal – Decisão mantida – Recurso não provido.